Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFLITO NO ÂMBITO FAMILIAR. MENSAGENS WHATSAPP. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A configuração do dano extrapatrimonial consiste em decorrência natural da violação do direito da personalidade, em razão de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.

2. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. In casu, tem-se que restou demonstrada circunstância de constrangimento e abalo moral que transcendeu o aborrecimento cotidiano. Dano moral caracterizado.

4.Negou-se provimento ao apelo.